Tribunal: TJDFT
Processo: 0743242-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743242-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ALTEVIR DE SANTANA GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Neonergia Distribuição Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo no 073314207.2022.8.07.003, concedeu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Concedo o benefício da justiça gratuita à requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação anulatória, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que a empresa ré vem empreendendo uma cobrança indevida. Aduz que, no dia 27.04.2022, foi surpreendido por uma inspeção onde foi constatado: “Medidor violado, medidor com marcas de violação na tampa principal, medidor recolhido em involucro”. Infere que foi aplicada uma multa no valor de R$ 62.205,73 (sessenta e dois mil duzentos e cinco reais e setenta e três centavos). Contudo, o autor jamais fez qualquer espécie de adulteração, de modo que a multa é injusta. Pede liminarmente que a companhia ré seja impedida de fazer qualquer tipo de corte no fornecimento de energia. É o breve relato. Decido. Com efeito, diante de possíveis evidências de fraude, constituiria exercício regular de um direito que a companhia de fornecimento de luz e energia procedesse à aplicação de multa e a correspondente suspensão dos seus serviços. Na verdade, não haveria qualquer ilegalidade nesse tipo de conduta. Pelo contrário, a empresa possui a prerrogativa de fiscalizar a correta e adequada medição do fornecimento da energia efetivamente distribuída. Segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 716446540101 (v. doc. de ID 142998864 - Pág. 12), revelou-se que: “Medidor Violado. Medidor com marcas de violação na tampa principal. Medidor recolhido em invólucro”. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Todavia, as evidências de violação no medidor de energia precisam ser melhor apuradas. De fato, a suspensão dos serviços pode causar inúmeros prejuízos, diante das atividades exercidas pela parte autora, o que necessita de uma perícia para realmente confirmar a suposta fraude perpetrada. Confirmada efetivamente a fraude por meio de perícia, a suspensão dos serviços revelar-se-ia legítima. Entretanto, existindo dúvida pendente, devem os serviços serem mantidos temporariamente. Sobre o tema em comento: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA. PETIÇÃO AUTÔNOMA PARA RESTABELECIMENTO DA LIMINAR. APELAÇÃO A SER INTERPOSTA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO RELÓGIO MEDIDOR. PERÍCIA. ARTS. 1.012, § 4o, E 300 DO CPC. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO AO RECURSO AUSENTE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o § 4o do art. 1.012 do CPC que, nas hipóteses do § 1o, o relator poderá suspender a eficácia da sentença caso seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, caso seja relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Se restou verificada, por meio de prova pericial realizada no processo, fraude no medidor de consumo, revela-se possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ressaltando-se o inadimplemento da dívida referente à energia consumida e não registrada por meio da burla ao sistema medidor sob a responsabilidade do agravante, a denotar a ausência da probabilidade de provimento do recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1138944, 07072885920188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 6/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a fraude precisa ser comprovada por meio de perícia, tem-se que deve a medida liminar há de ser concedida até que os fatos sejam melhor esclarecidos. Em sendo assim, concedo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a empresa ré não proceda ao corte no fornecimento de energia elétrica à parte autora, até que a fraude no medidor seja melhor apurada. CONCEDO FORÇA DE ALVARÁ À PRESENTE DECISÃO, de modo que pode ser apresentada pelo próprio advogado da parte autora. Cite-se e intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que a cobrança de fatura por recuperação do consumo, nos casos de irregularidade encontrada na unidade consumidora, não ampara a tutela antecipada. Afirma que toda empresa concessionária de serviço público está sujeita às determinações da Agência Reguladora do seu setor, no caso a ANNEL, e que nos termos do artigo 25, parágrafo único, do Decreto n° 41.019/57, compete à Agravante aplicar as penalidades previstas nos contratos de concessão. Aduz que ao contratar o fornecimento de energia elétrica junto à concessionária, o usuário se obriga a respeitar suas regras, assumindo, dentre outras, a responsabilidade pela manutenção do aparelho medidor instalado em sua residência. Discorre que, constatada a irregularidade na unidade usuária, seus funcionários lavraram o “Termo de Ocorrência e Inspeção” e elaboraram o relatório de avaliação técnica, com aplicação de multa, ante a alteração no consumo médio da energia elétrica do imóvel do Agravado. Sustenta que foi constatada irregularidade no medidor de energia elétrica e violação ao lacre de segurança e tampa principal do aparelho medidor. Assevera que grande parte da energia consumida não foi registrada, acarretando o enriquecimento o ilícito do Agravado. Ressalta que a irregularidade existe desde 2019, e de acordo com a Resolução da ANEEL 414/2010, é possível cobrar os 27 meses anteriores segundo a média dos últimos consumos. Salienta que a suspensão do fornecimento de energia elétrica está amparada pelo artigo 6°, § 3o, II, da Lei no 8.987/95, e condições gerais de fornecimento de energia elétrica, regulamentadas pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Ao final, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, até o julgamento final. No mérito, pede que seja reformada a r. decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 42406783). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da r. decisão que antecipou parcialmente a tutela. Analisando os documentos apresentados pela Agravante, bem como os fundamentos do pedido de tutela de urgência, concluo que deve ser mantida a r. decisão agravada. Como visto, trata-se de Ação Anulatória de Débito na qual o ora Agravado pretende comprovar a ocorrência de erro na medição de consumo de energia elétrica em seu imóvel, por estar acima da média consumida e por haver período de paralisação em decorrência da pandemia Covid-19. Malgrado não haja divergência quanto à violação do lacre do medidor de leitura de energia elétrica, não se mostra razoável cobrar débito de tamanha monta quando a dívida ainda não está consolidada. De fato, deve ser aferida a existência de abusividade na cobrança do débito segundo os parâmetros utilizados para a medição dos últimos 27 meses. Ademais, a medida é reversível, ante a possibilidade de o débito ser cobrado pelas vias ordinárias, caso a r. sentença seja desfavorável ao Agravado. Por fim, deve ser destacado que não é possível, nesta fase de cognição sumária, realizar o exame exauriente dos argumentos expendidos pelas partes, pois levaria ao pré-julgamento do mérito da ação, antes da produção da prova pericial. Assim, ainda que haja suspeita de fraude no medidor de leitura da energia elétrica, deve ser garantido ao consumidor, ora Agravado, o direito de reclamar da cobrança, sem que sofra os efeitos da mora pelo inadimplemento das contas relativas ao período. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora